Tribunal: TJBA
Processo: 0002051-41.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002051-41.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: ADMA SANTOS SIMOES Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS ÍNDICES OFICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas salariais, condenando o ente municipal ao pagamento de salários atrasados, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da efetiva prestação de serviços pela servidora; (ii) saber se ocorreu a prescrição quinquenal; (iii) saber se é necessária a observância à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iv) saber se é devida indenização por danos morais em razão do atraso no pagamento das verbas salariais; (v) saber quais são os índices aplicáveis para juros e correção monetária. III. Razões de decidir 3. Comprovado o vínculo estatutário pela servidora, compete ao ente municipal o ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, sendo pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que não é razoável exigir do servidor prova negativa. 4. A prescrição quinquenal, conforme estabelece o Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevendo em cinco anos. No caso, considerando a data de ajuizamento da ação, as verbas pleiteadas estão dentro do prazo prescricional. 5. A invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar o direito dos servidores à percepção de verbas salariais regularmente devidas, não podendo o desequilíbrio das contas públicas ou a transição entre gestões administrativas servir de justificativa para o não pagamento. 6. O atraso no pagamento das verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação da ocorrência de constrangimento grave decorrente da conduta do Município, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Sobre valores vencidos até 08/12/2021, em relação à correção monetária, deverá ser adotado o IPCA-E, e quanto aos juros moratórios, serão calculados nos moldes do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Em relação aos valores em atraso após 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos moldes do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no tocante à indenização por danos morais, excluindo-a da condenação, e também com relação aos juros e correção monetária, nos moldes fixados. Tese de julgamento: "1. Comprovado o vínculo estatutário, compete ao ente municipal o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas. 2. O atraso no pagamento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 373, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F (com redação dada pela Lei 11.960/2009); EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80004115120188050133, Relator.: Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002051-41.2009.8.05.0264, sendo apelante Município de Gongogi e apelada Adma Santos Simões, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator